Tribunal: STJ
Processo: 5000607-60.2018.8.21.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098981 - RS(2025/0420390-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALDOCIR CAMARA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
.
SÚMULA 182/STJ
1. O princípio da dialeticidade, aplicável ao agravo regimental, impõe ao
agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, com
impugnação clara e específica de seus fundamentos, nos termos do
III, do CPC,
o
o do CPP.
art. 932,
c/c
art. 3
2. A decisão agravada fundou-se, entre outros pontos, na: (i) ausência de
cotejo analítico e de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas para
comprovação do dissídio, à luz do
§ 1o, do CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ, com incidência da
; (ii) inexistência de
Súmula 284/STF
prequestionamento, inclusive ficto, diante da falta de alegação autônoma de
violação do
do CPP no recurso especial, à luz das Súmulas
art. 619
211/STJ
e
; (iii) incidência da
para obstar o reexame do
282/STF
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório relativo à suficiência das provas e à autoria; (iv)
idoneidade da fundamentação do acórdão estadual, com reconhecimento
da validade da palavra dos policiais como prova apta ao decreto
condenatório; e (v) inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
3. A parte agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos
relativos: (i) à exigência de juntada do inteiro teor dos paradigmas e à
demonstração analítica da similitude fática para comprovar o dissídio,
limitando-se a alegações genéricas de que teria realizado cotejo; (ii) à
necessidade de alegação autônoma de violação do
do CPP no
art. 619
recurso especial para viabilizar o prequestionamento ficto, restringindo-se a
afirmar genericamente a oposição de embargos de declaração e o pedido
de prequestionamento; (iii) ao óbice da
, apenas reiterando a
Súmula 7/STJ
controvérsia probatória sem enfrentar o impedimento ao reexame fático; e
Documento eletrônico VDA56482495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: abc77e8f-8be4-419f-b642-235dc21dbe2f

(iv) à ausência de ilegalidade flagrante apta a justificar
de
habeas corpus
ofício.
4. A falta de impugnação específica de tais fundamentos atrai a incidência
da
, que obsta o conhecimento do agravo regimental,
Súmula 182/STJ
independentemente das demais alegações sobre julgamento colegiado,
sustentações orais e memoriais.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56482495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: abc77e8f-8be4-419f-b642-235dc21dbe2f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098981 - RS(2025/0420390-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALDOCIR CAMARA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
.
SÚMULA 182/STJ
1. O princípio da dialeticidade, aplicável ao agravo regimental, impõe ao
agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, com
impugnação clara e específica de seus fundamentos, nos termos do
III, do CPC,
o
o do CPP.
art. 932,
c/c
art. 3
2. A decisão agravada fundou-se, entre outros pontos, na: (i) ausência de
cotejo analítico e de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas para
comprovação do dissídio, à luz do
§ 1o, do CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ, com incidência da
; (ii) inexistência de
Súmula 284/STF
prequestionamento, inclusive ficto, diante da falta de alegação autônoma de
violação do
do CPP no recurso especial, à luz das Súmulas
art. 619
211/STJ
e
; (iii) incidência da
para obstar o reexame do
282/STF
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório relativo à suficiência das provas e à autoria; (iv)
idoneidade da fundamentação do acórdão estadual, com reconhecimento
da validade da palavra dos policiais como prova apta ao decreto
condenatório; e (v) inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
3. A parte agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos
relativos: (i) à exigência de juntada do inteiro teor dos paradigmas e à
demonstração analítica da similitude fática para comprovar o dissídio,
limitando-se a alegações genéricas de que teria realizado cotejo; (ii) à
necessidade de alegação autônoma de violação do
do CPP no
art. 619
recurso especial para viabilizar o prequestionamento ficto, restringindo-se a
afirmar genericamente a oposição de embargos de declaração e o pedido
de prequestionamento; (iii) ao óbice da
, apenas reiterando a
Súmula 7/STJ
controvérsia probatória sem enfrentar o impedimento ao reexame fático; e
Documento eletrônico VDA56482492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:53
Código de Controle do Documento: 7e227c63-5c1e-4b13-84d5-91c6d8a84b3c

(iv) à ausência de ilegalidade flagrante apta a justificar
de
habeas corpus
ofício.
4. A falta de impugnação específica de tais fundamentos atrai a incidência
da
, que obsta o conhecimento do agravo regimental,
Súmula 182/STJ
independentemente das demais alegações sobre julgamento colegiado,
sustentações orais e memoriais.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDOCIR CAMARA contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 323):
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.

DA

ART.
14
.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
PARA
LEI
N.
10.826/2003
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA
. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO
SÚMULA 284/STF
AUTÔNOMA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
ART. 619
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática cerceou o
julgamento colegiado, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, por inviabilizar a
sustentação oral e os memoriais, devendo a interpretação das decisões singulares ser
restritiva, à luz da Emenda Regimental n.
da Emenda Regimental n.
28/2017,
41/2022
e da
(fls.
e
).
Lei n. 14.365/2022
335/336
344/345
Argumenta que houve demonstração do dissídio, afirmando que os
paradigmas foram amplamente cotejados, com explicitação das similaridades e das
divergências, não se tratando de mera transcrição de ementas (fls.
).
337/338
Sustenta que os dispositivos federais foram devidamente prequestionados,
com indicação específica nas razões, oposição de embargos de declaração e pedido
expresso de prequestionamento, tendo havido deliberação colegiada na origem (fls.
).
334/338
Defende que há supervalorização indevida da palavra dos policiais,
apontando contradições relevantes entre os depoimentos e os elementos do inquérito,
o que afastaria a certeza quanto à autoria e a suficiência probatória para condenação
(fls.
).
338/341
Pugna, ao final, pela anulação da decisão monocrática e pela submissão do
recurso ao órgão colegiado, com intimação para apresentação de memoriais e
sustentação oral, nos termos do Estatuto da Advocacia (fls.
).
345/346
Documento eletrônico VDA56482492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:53
Código de Controle do Documento: 7e227c63-5c1e-4b13-84d5-91c6d8a84b3c

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC
o
o
c/c
art. 3
do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada nos seguintes fundamentos: 1)
ausência de cotejo analítico e de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas para
comprovação do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC;
§ 1o, do RISTJ;
art. 255,
) (fl. 324); 2) inexistência de prequestionamento, inclusive na forma
Súmula 284/STF
ficta, por ausência de alegação autônoma de violação do
do CPP no recurso
art. 619
especial (Súmulas
e
) (fl. 325); 3) óbice da
ao reexame
211/STJ
282/STF
Súmula 7/STJ
do conjunto fático-probatório quanto à suficiência das provas e autoria (fls.
); 4)
326/327
idoneidade da fundamentação do acórdão estadual, com validade da palavra dos
policiais como prova apta ao decreto condenatório (fls.
); e 5) inexistência de
325/326
ilegalidade flagrante a justificar
de ofício (fl. 327).
habeas corpus
A parte agravante, no entanto, não impugnou: 1) a exigência de juntada do
inteiro teor dos paradigmas e a demonstração analítica de similitude fática para
comprovar o dissídio, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que houve cotejo; 2) a
necessidade de alegação autônoma de violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal no recurso especial para viabilizar o prequestionamento ficto, restringindo-se a
afirmar genericamente que opôs embargos e requereu o prequestionamento; 3) o óbice
da
, pois as razões reiteram a controvérsia probatória sem infirmar o
Súmula 7/STJ
impedimento de reexame fático; e 4) o fundamento de ausência de ilegalidade
flagrante para concessão de
s de ofício.
habeas corpu
Assim, é o caso de incidir a
.
Súmula 182/STJ
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA56482492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:53
Código de Controle do Documento: 7e227c63-5c1e-4b13-84d5-91c6d8a84b3c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0420390-3
AREsp 3.098.981 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09021800017457 21800017457 50006076020188210090 9021800017457
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDOCIR CAMARA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDOCIR CAMARA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485542188449<41@
2025/0420390-3 - AREsp 3098981 Petição : 2025/0124815-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:04:05
Código de Controle do Documento: 94697203-5739-4C9E-8289-76CBC7ECAD3A